Tribunal: TJDFT
Processo: 0712578-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712578-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCILENE CARDOSO DE AQUINO NOGUEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DE BRASILIA D E S P A C H O MARILENE CARDOSO DE AQUINO NOGUEIRA impetrou o presente mandado de segurança preventivo, com pedido de tutela provisória, em face do Juiz de Direito da 2a Vara de Execuções Fiscais de Brfasília. Na oportunidade, a impetrante requereu os benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Passo a decidir. No mandado de segurança não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o disposto no artigo 25 da Lei 12016, de forma que as despesas processuais se resumem ao pagamento das custas, as quais são módicas na justiça do Distrito Federal. Diante disso, determino que a autora, para fins de justificar a gratuidade de justiça, uma vez que o contracheque de ID 45368753 é insuficiente, junte no prazo de 15 (quinze) dias, cópia das duas últimas declarações de imposto de renda, assim como dos extratos bancários dos últimos três meses, sob pena de indeferimento da inicial. Brasília, 10 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora